Tribunal: TJES
Processo: 5009395-29.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009395-29.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS

AGRAVADO: TEUDOMAR PAULINO DA SILVA

RELATOR(A):
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO - INEXISTENTE - INCONFORMISMO - RECURSO DESPROVIDO.

1. Não se observa
o vício
alegad
o
pel
o
embargante, quando a tese suscitada foi abrangida pelos fundamentos externados no voto condutor,
alinhad
o
aos precedentes jurisprudenciais dos Tribunais Superiores e deste Egrégio Tribunal de Justiça.

2. A jurisprudência tem aplicado o entendimento de que o mero inconformismo, ante a aplicação de entendimento diverso ao almejado, não enseja a oposição de embargos de declaração.

3. A ausência dos elementos legais previstos no Art. 1.022, do CPC, quanto à obscuridade ou contradição, omissão ou erro material no julgado enseja o desprovimento do recurso.

4. Embargos desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Sustenta o Embargante a ocorrência de vício de omissão no v. acórdão, no que tange ao indeferimento pelo
Juízo de Direito da 8ª Vara Cível de Vitória/ES, Comarca da Capital
,
do seguro garantia judicial como garantia do juízo, considerando-se a preservação de outros fundos geridos pela Previdência Usiminas.

De plano,
verifica
-se
que a decisão agravada, proferida em primeiro grau de jurisdição, acolheu, em parte, a impugnação ao cumprimento de sentença, para reconhecer o excesso à execução referente ao termo inicial dos juros de mora.

R
ememore-se, nesse ponto, que o recurso de agravo de instrumento
possui devolutividade restrita à decisão atacada, impossibilitando a análise de preceitos outros discutidos ao longo da tramitação processual.

Nesse ponto, observa-se que
o
acórdão objurgado

deixou indene de dúvidas que o objeto do recurso eram os cálculos de liquidação realizados nos autos do cumprimento de sentença
e delimitou os pedidos do Agravante, como se vê:

[...] sendo a divergência, sobretudo, com relação ao valor dos cálculos de liquidação do julgado, razão pela qual pretende o Agravante que haja a suspensão dos atos executórios.

Alega o Agravante que o Exequente “deflagrou cumprimento provisório de sentença cobrando o pagamento de R$ 238.744,22. Pediu que a Femco fosse compelida a cumprir a obrigação de pagar” e que “os casos que envolvem a discussão entre os fundos Femco/Cosipa e Femco/Cofavi são orientados pelo leading case do REsp 1.248.975/ES julgado pela 2ª Seção do STJ”, o qual, em seu entendimento, determina a impossibilidade de utilização do patrimônio pertencente ao Fundo FEMCO/COSIPA.

Requer que os recursos atualmente existentes no PBD/CNPB 1975.00002-18 sejam preservados, e que o crédito do Exequente seja satisfeito considerando o montante relativo ao fundo/submassa Cofavi, que a Previdência Usiminas eventualmente venha a receber em razão da habilitação de crédito apresentada na falência da Cofavi (processo n. 024.960.148.922, em trâmite na Vara de Falência da Comarca de Vitória/ES)[...].

Co
mpulsando
os autos,
verifica-se
a inexistência de omissão no julgado quanto
a utilização do seguro-garantia como garantia do juízo, eis que o argumento foi utilizado
para requerer a preservação dos r
ecursos existentes no PBD/CNPB 1975.00002-18.

D
ito isso, observa-se que o voto condutor foi específico e claro em afirmar que
“a Agravante utiliza como argumento no agravo de instrumento, em maior parte, as questões já discutidas e sedimentadas por esta egrégia Corte e pelos Tribunais Superiores, como se vê da ausência de solidariedade entre os fundos FEMCO/COSIPA e FEMCO/COFAVI”.

Restou consolidado
ainda
no voto condutor
:

[...] Em decisão paradigmática,
o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que
“até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, a Fundação Cosipa de Seguridade Social - FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, é responsável pelo pagamento, contratado no respectivo plano de benefícios, de complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da patrocinadora COFAVI, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência da COFAVI, observada a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA quando, na instância ordinária, for reconhecida a ausência de solidariedade entre os fundos”
(REsp 1248975/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/06/2015, DJe 20/08/2015).

Restou consolidado o entendimento de que
a responsabilidade para arcar com o ônus da condenação, independentemente de qualquer condição é da FUNDAÇÃO COSIPA DE SEGURIDADE SOCIAL
, anterior denominação da ora Agravante [...].

Assim, n
itidamente demonstrado, portanto, a ausência dos elementos legais previstos n
o Art.
1.022
, do CPC,
quanto à obscuridade ou contradição, omissão ou erro material no julgado.

De mais a mais, conforme este egrégio Tribunal de Justiça já vêm decidindo, o mero inconformismo com a decisão proferida não é passível de embargos de declaração:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.
1. - O Tribunal não incorreu na omissão alegada pelos embargantes que,
em verdade, externaram nos embargos de declaração inconformismo diante do que restou decidido.
A matéria relacionada aos artigos 373, I, e 537, §1º, inciso I, ambos do CPC, bem como a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade foram tratadas no venerando acórdão, dada a legalidade da majoração da multa devido a recalcitrância da embargante e necessidade de defesa da credibilidade da função jurisdicional. 2. - De acordo com pacífica jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça
o mero inconformismo, ante a aplicação de entendimento diverso ao almejado, não enseja a oposição de embargos de declaração pois conclusão contrária ao interesse da parte não se confunde com omissão
" (EDcl no AgRg no REsp 1287408/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJ: 16-05-2013). 3. - Embargos desprovidos. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível AI, 048199007369, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto : JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/12/2021, Data da Publicação no Diário: 10/02/2022)

Mediante esses fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
aos aclaratórios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)